Tribunal: TJBA
Processo: 8004840-76.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004840-76.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
LUIS MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: EDUARDA OLIVEIRA FRANCA DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LUIS MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA.
QUANTUM
A SER FIXADO, DEFINITIVAMENTE, APÓS LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA, DE OFÍCIO, SOMENTE PARA DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SEJAM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, II DO CPC.
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDUARDA OLIVEIRA FRANÇA DE SOUSA
contra o Acórdão de ID 68140441, o qual rejeitou as preliminares suscitadas e negou provimento aos recursos da parte autora e da Municipalidade e, de ofício, modificar a sentença para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados quando o julgado for liquidado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

II. Questão em Discussão

2.Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que existe contradição/omissão na medida em que determina que os honorários sejam arbitrados quando da liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, sendo que o voto não define qual percentual de condenação, tão somente majora em 2% algo que não foi arbitrado.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante.

4. Não houve a contradição/omissão apontada pelo embargante, sendo que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo contradição ou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

5. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 85, §4º, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004840-76.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e outros e como apelada EDUARDA OLIVEIRA FRANCA DE SOUSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 19 de Agosto de 2024.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06